Tribunal: STF
Processo: RE 109946
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA.
APESAR DE FIXADA EM CONTRATO DE CRÉDITO INDUSTRIAL CELEBRADO ENTRE
AS PARTES, PREVALECE O CRITÉRIO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO
POSTERIOR (LEI 6.899/81) PORQUE ASSIM DETERMINOU A SENTENÇA QUE
JULGOU OS EMBARGOS OPOSTOS A EXECUÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO.
OFENSA A COISA JULGADA. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 471 DO CPC
RECONHECIDA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.